Tribunal: TJSP
Processo: 1007536-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF -– Ausência de comprovação, todavia, do nexo de causalidade entre os danos verificados e a atividade exercida pela concessionária – Documentos juntados aos autos que não possuem força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007536-41.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 2/10
Voto no 21925
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - Cpfl Energia
Juiz de Direito: Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro
APELAÇÃO
Ação regressiva
Avarias em equipamentos
eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência Pleito de Reforma
Inadmissibilidade
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese Seguradora sub-rogada nos direitos do
consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela
regra contida no artigo 37, § 6o da CF - Ausência de comprovação,
todavia, do nexo de causalidade entre os danos verificados e a
atividade exercida pela concessionária Documentos juntados aos
autos que não possuem força probatória mínima para assegurar a
procedência do direito invocado
Aplicação da legislação
consumerista que não equivale a despojar a parte de seu ônus
processual Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Tokio
Marine Seguradora S/A, em face da r. sentença de fls. 278/282, proferida
pelo d. Juízo da 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos
autos de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 3/10
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-se a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Busca, a apelante, a reforma do decidido, sustentando, em
síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor ao caso, em
virtude da sub-rogação operada. Argumenta no sentido da desnecessidade de
prévia reclamação administrativa, afirmando que a responsabilidade, no caso,
é objetiva, sendo certo que, nesse passo, lhe cabia somente a demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ônus do qual se desincumbiu,
uma vez que a prova acostada aos autos (laudos idôneos, elaborados por
profissionais habilitados e imparciais) aponta para a ocorrência de variações,
sobre tensão, descargas e oscilações na rede elétrica. Refere, ainda, à ausência
de demonstração, pela apelada, do regular funcionamento de sua rede, em
observância às disposições da Seção 8.2 do PRODIST, asseverando, por fim,
que ainda que os danos sejam atribuídos a eventos climáticos, não há se falar
na presença de causa excludente de responsabilidade, por se tratar de evento
inserido no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Colaciona
julgados com o fito de corroborar sua tese, relacionando, também, os
dispositivos legais que pretende ver prequestionados (fls. 284/325).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Contrarrazões da apelada às fls. 290/298.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 4/10
indeferido às fls. 331/351.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
regressiva
contra
empresa
concessionária de serviço público proposta por seguradora sub-rogada nos
direitos de segurados, que receberam indenização em virtude de avarias
verificadas em aparelhos eletroeletrônicos, por suposta falha na prestação dos
serviços decorrente de oscilação no fornecimento de energia oriunda de
descarga elétrica.
O vínculo jurídico, no caso, decorre das apólices de
seguro acostadas às fls. 48/53 e 91/93, que contemplam ressarcimento
decorrente de sinistros, tais como os apontados na petição inicial.
Consigno, desde já, que a despeito da posição
inicialmente adotada, no tocante à inaplicabilidade da legislação consumerista
às ações da espécie, hei por bem me curvar ao entendimento majoritário desta
C. 19a Câmara de Direito Privado, em sentido contrário, aceitando a sua
incidência.
Sobre o tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 5/10
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 426017/MG;
Ministro SIDNEI BENETI; TERCEIRA TURMA; j. em
10/12/2013).
“Havendo
pago
a
indenização
securitária,
a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC” (REsp 802442/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 02.02.2010, DJe
de 22.02.2010).
Não se olvida, nos termos do artigo 37, § 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 6/10
Constituição Federal, a responsabilidade objetiva imposta às concessionárias
de energia elétrica, ainda que não se entendesse por aplicável, no caso, a
legislação consumerista, como apontado.
Oportuno observar ainda que, como regra, a queda de um
raio ou qualquer outro fenômeno natural, na atividade explorada pela ré
(fornecimento de energia elétrica), são eventos que se equiparam ao
denominado “fortuito interno”, inerentes aos riscos do empreendimento.
Nessa linha de raciocínio, é dado dispor que cumpre à fornecedora do serviço
demonstrar que se preparou adequadamente, por meio de aparato tecnológico,
para suportar os problemas relacionados a intempéries e suas consequências.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada ante
sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que,
na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio”
(AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
De outra banda, leciona Sergio Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 7/10
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a
obrigação de indenizar. A responsabilidade surge
somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor
violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a
condição de ser a ação causadora do dano uma conduta
contrária ao direito” (in “Programa de Responsabilidade
Civil”, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
Contudo, como reiteradamente tenho afirmado, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a incidência da
responsabilidade objetiva em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese sub judice, não equivale a despojar a parte autora do ônus processual
quanto aos fatos constitutivos do direito invocado.
À luz dos autos, ponderadas tais circunstâncias, tem-se
que não logrou a apelante comprovar a existência do nexo causal entre a
atividade de fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela apelada e os
eventos geradores das avarias nos equipamentos de propriedade dos
segurados, ônus que lhe incumbia.
Isso porque os documentos trazidos aos autos são
insuficientes para a responsabilização da concessionária, mormente porque se
baseiam, exclusivamente, na assertiva de que os danos teriam sido causados
por oscilação na rede elétrica, fato objetivamente contestado por ela. Nesse
passo, forçoso também reconhecer a imprestabilidade para o fim a que se
destinam, vez que produzidos unilateralmente, sem a efetiva participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 8/10
ré (caso esta última houvesse acompanhado a realização da prova poderia
deduzir elementos hábeis a esclarecer os fatos, quiçá a amparar-lhe de modo
justo o direito de defesa).
Não se olvida, tampouco, que ao permitir o exercício do
direito de regresso, amparado simplesmente em provas produzidas
unilateralmente, sem o crivo do contraditório, estar-se-ia violando direito da
concessionária à efetiva regulação quanto à prestação do serviço,
incumbência que lhe é inerente, no exercício da atividade desempenhada,
medida a contrariar, inclusive de forma expressa o disposto em sede da
Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não se confunde, obviamente, com
prévia exigência de procedimento administrativo, mas como dito, mero
exercício da atividade regulatória.
Oportuno
acrescentar
que
os
orçamentos/laudos
acostados à exordial são generalistas, não contendo indicação de causa
específica para o evento, da metodologia empregada para a conclusão
exarada, nem, tampouco, a necessária qualificação técnica do signatário
(neste último aspecto, à exceção do laudo técnico de fls. 78), dispondo,
singelamente, sobre “sobre carga ou variação na rede elétrica” (fls. 78
segurado Condomínio San Marino) e “sub tensão na rede elétrica ou
descarga elétrica” e “oscilação de energia/descarga elétrica” (fls. 101/102
segurada Auto Escola Santa Rita).
Conveniente salientar que danos em equipamentos
eletroeletrônicos podem se originar de diversas causas, inclusive por desgaste
decorrente de seu uso normal, sendo certo que até mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 9/10
sobrecarga/variação oriundas de descarga elétrica podem advir de outras
fontes, que não o cabeamento de energia elétrica. Logo, se revela temerário
imputar à ré a responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos
que comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
Assim, tem-se que a apelante não comprovou, sequer
minimamente, que os danos causados aos aparelhos decorreram de falha na
execução do serviço prestado pela fornecedora de energia elétrica.
Quanto ao ônus da prova, no que concerne à autora em
relação aos elementos mínimos acerca da prova do nexo de causalidade
suscitado, oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja
admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à
parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”
(in Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto
Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed.
Digital).
Destarte, diante da ausência de comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007536-41.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 21925
Fls. 10/10
causal entre os danos e o serviço de fornecimento de energia, de rigor a
manutenção da r. sentença hostilizada.
Por fim, majoro os honorários advocatícios arbitrados na
origem (art. 85, §11, do CPC), para 12% (doze por cento) do valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora